Tribunal: TJMT
Processo: 1005389-08.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005389-08.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.103.584/0001-96 (AGRAVANTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.103.584/0001-96 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. DIVERGÊNCIA DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) APENAS QUANTO AOS VALOR DOS DANOS MORAIS QUE FICOU FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS (ART. 94, § 5 RITJMT).
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação, o
desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005389-08-2021

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A

AGRAVADA: TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Agravante.

Nas razões recursais a Agravante alega que ingressou com recurso de apelação cível visando a reforma da sentença que declarou a ilegalidade dos atos praticados pela Concessionária na apuração de irregularidades no medidor de energia da Agravada, sendo mantida referida sentença em decisão monocrática.

Sustenta que a decisão agravada fundamentou que a empresa Apelante/Agravante não comprovou

a efetiva prestação dos serviços, contudo, ao contrário do que consta da decisão agravada há histórico de varias suspensões no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, além do que a UC permaneceu ativa, sendo realizadas várias inspeções, tendo cumprido integralmente o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Verbera que segue a rigor as normas Técnicas aplicável ao caso, ou seja, a Resolução 414/2010 da ANEEL, aplicando corretamente o dispositivo legal quanto aos cálculos, conforme processo de irregularidade.

Assevera que demonstra-se legítima não somente as cobranças efetuadas mas, também, a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos oriundos de faturas de recuperação de consumo e a inclusão do nome em rol de devedores. Pugnou, ao final, pelo provimento do Agravo, para julgamento do recurso de apelação interposto.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que o recurso possui intuito apenas protelatório, sendo que a Recorrente não carreou aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da Agravada.

Argumenta que o processo de investigação de furto de energia possui procedimento que deve ser respeitado pela Concessionária o que não ocorreu. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023